Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo com alienação fiduciária (0730475-88.2021.8.07.0001), verificando que a liminar não restou cumprida ante a não localização do veículo objeto da lide, determinou a intimação do réu para informar a atual localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. O recurso não merece conhecimento. Observa-se que a parte Requerida, ora Agravante, embora indique como termo inicial do prazo recursal a data de 18/02/2022, tomou conhecimento do pronunciamento judicial atacado em data pretérita, tanto que no dia 05/02/2022 peticionou por sua reconsideração, conforme se constata através de consulta às pags. 1/5 do ID Num. 11471514 do processo de origem. O I. Magistrado intimou a credora fiduciária a se manifestar a respeito através do despacho de ID 114782232 – pag. 1, do qual inclusive teve ciência a ora Recorrente em 09/02/2022. Quanto à Decisão que apreciou o pedido de reconsideração e manteve a anterior por seus próprios fundamentos (ID Num. 115668092 - Pág. 1), desta, com efeito, tomou ciência em 18/02/2022, segundo consta nos registros de expedientes do PJE de Primeiro Grau. Todavia, é cediço que a decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido. (07126480420208070000 – ac. 1275515 - 7a Turma Cível – Rela LEILA ARLANCH- PJE 01/09/2020) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida.” ((07287021120218070000 - AC. 1393536 - 6a Turma Cível – Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA - PJe : 01/02/2022) À vista do exposto, considerando que o presente Agravo de Instrumento só foi interposto na data de 03/03/2022, não merece ser conhecido ante a sua manifesta intempestividade, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator r